Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-60.2006.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001709-60.2006.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI - CPF: 372.202.339-49 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), IRENEU JOAQUIM FIGUEREDO - CPF: 256.407.399-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI - CPF: 372.202.339-49 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO E RECURSO DO EXECUTADO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – EXISTÊNCIA E NATUREZA DA DÍVIDA – DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – EMBARGOS MONITÓRIOS – PARCIAL PROVIMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO APÓS MP 1.963-17/2000 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Ação Monitória
ajuizada com base em contrato de abertura de crédito para capital de giro, fundamentada em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme o art. 700 do CPC.

Embargos Monitórios
parcialmente acolhidos em primeira instância para substituição do CDI pelo INPC como índice de correção monetária, constituindo-se o crédito em título executivo judicial.

Juros Remuneratórios:
Não se verifica abusividade nas taxas contratadas, que se encontram dentro dos parâmetros de mercado, conforme orientação da Súmula 382 do STJ e do REsp nº 1.061.530/RS.

Capitalização de Juros:
Admissível nos contratos bancários celebrados após a edição da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme decidido em REsp repetitivo nº 973.827-RS.

Ônus Sucumbenciais:
Ausência de sucumbência recíproca, visto que a embargante foi vencida na maior parte dos pedidos. Inversão dos ônus sucumbenciais em favor da instituição financeira, conforme art. 85, § 2º, e art. 86 do CPC/15.

Sentença reformada para redistribuir os ônus sucumbenciais integralmente à embargante.
Recurso da instituição financeira conhecido e provido; Recurso da embargante conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
e por
ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSK
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Monitória nº 0001709-60.2006.8.11.0040, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos monitórios apresentados pela embargante, determinando o afastamento do CDI como índice de correção monetária no período de normalidade e a aplicação do INPC.

Além disso, constituiu o crédito da cooperativa em título executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), e fixou a sucumbência recíproca, determinando que cada parte arcasse com 50% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o benefício econômico obtido pela embargante, a ser apurado em liquidação (ID 225816761).

A embargante Elite recorrei da sentença em ID 225816763, pleiteiando a revisão da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato, argumentando que os juros contratados superam a média de mercado vigente à época da transação, o que caracterizaria abusividade.

Ademais, busca o afastamento da capitalização de juros e a declaração de quitação do débito, sob alegação de que as cobranças são desproporcionais e contrárias aos princípios da equidade e boa-fé previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 51 do CDC).

A cooperativa Sicredi, por sua vez, objetiva a redistribuição dos ônus sucumbenciais, alegando que a embargante sucumbiu na maior parte de seus pedidos.

Alega que a decisão de primeira instância, ao considerar a sucumbência recíproca, ignorou que a embargante obteve êxito apenas na substituição do índice de correção monetária, sendo derrotada nos demais pleitos.

Pede, portanto, que a embargante seja responsabilizada pela integralidade dos ônus sucumbenciais, ou, subsidiariamente, que a responsabilidade seja distribuída de forma proporcional, considerando o proveito econômico (ID 225816767).

As partes apresentaram suas contrarrazões em ID 225816771 e em ID 225816772, mantendo os argumentos inicialmente expostos e buscando a confirmação das suas respectivas teses recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em definir se a sentença de primeiro grau, que determinou a aplicação do INPC em substituição ao CDI como índice de correção monetária e caracterizou a existência de sucumbência recíproca, deve ser reformada.

A cooperativa apelante (SICREDI Celeiro do MT) sustenta que a embargante foi vencida na maior parte dos pedidos, sendo indevida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, enquanto a embargante (Elite Maria Falchetti Demkosk e outro) questiona a validade dos juros remuneratórios e a capitalização prevista no contrato, alegando que são abusivos e não refletem as práticas de mercado, buscando a revisão das cláusulas contratuais e a declaração de quitação do débito.

Inicialmente, tendo em vista que as matérias tratadas nas razões recursais de SICREDI CELEIRO DO MT abrangem também aquelas discutidas no recurso de Sra. Elite Maria Falchetti Demkosk, passarei à análise conjunta dos recursos.

No que se refere a Ação Monitória, o artigo 700 do CPC assim prescreve:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz.”

Portanto, para o ajuizamento da Ação Monitória, é necessário que o autor apresente prova escrita, sem eficácia de título executivo.

No presente caso, o contrato de Empréstimo Rotativo, acompanhado da evolução do débito, ambos acostados em ID 115087462 (fls. 26/30), constitui documento suficiente para embasar a referida ação.

Conforme consta dos autos, as partes firmaram um contrato de empréstimo rotativo, pelo qual foi disponibilizado crédito de R$ 10.710,00 (dez mil, setecentos e dez reais) para capital de giro, valor este liberado integralmente após a celebração do contrato.

Relata-se que, na data acordada para o pagamento integral dos valores, 24/05/2004, o débito já havia alcançado o montante de R$ 13.020,70, e a requerida/apelante não possuía saldo suficiente para quitação, configurando a inadimplência.

Posteriormente, em 24/03/2006, com a aplicação dos encargos pactuados, o débito somava R$ 44.378,37 (quarenta e quatro mil trezentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), acrescida a multa de 10% (dez por cento) prevista para o inadimplemento, o valor total da ação foi de R$ 49.366,76 (quarenta e nove mil trezentos e sessenta e seus reais e setenta e seis centavos), valor que impossibilitou a requerida/embargante de adimplir o contrato.

Estabelecidas essas premissas, passo à análise da insurgência da parte embargante Elite Maria Falchetti Demkosk, em relação aos juros remuneratórios.

Sobre este tema, é pacífico que a Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Além disso, é importante observar as orientações firmadas pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob o regime de Recursos Repetitivos:

"ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto." (REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22.10.2008, DJe 10.03.2009)”

A taxa de juros é ajustada conforme o cenário econômico. Em um ambiente de crédito abundante, as taxas tendem a ser menores; já em um ambiente de pessimismo, elas aumentam. As instituições financeiras têm autonomia para fixar as taxas de juros, de acordo com as variáveis de mercado.

Oportuna é a citação do voto da Ministra Nancy Andrighi:

"(...) a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos livres (...) a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros."

Nesse contexto, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, colaciona-se a taxa de juros estipulada entre as partes (2, 10% a.m):

Por sua vez, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelas instituições financeiras, à época da contratação, redundou em 1,28% a.m:

https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros

Logo, não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à capitalização de juros, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Eg. Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – IMPROCEDENCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CDC – VEÍCULOS – PESSOA FÍSICA

– JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a possibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente
, sendo suficiente para sua demonstração a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1003114-20.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE

REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
(...). (N.U 1014168-98.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024). (Destaquei)

O STJ já decidiu que o artigo 4° do Decreto nº 22.626/33 proíbe apenas a capitalização de juros em sentido estrito (incorporação de juros vencidos ao capital), logoo, a forma de cálculo adotada no contrato é legítima, como bem asseverou o juízo de primeiro grau na sentença.

Portanto, não há falar em impossibilidade de incidência da capitalização de juros, pois no caso em apreço o contrato foi celebrado após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP nº 2.170-36/2001), e foi expressamente pactuada.

No que tange o recurso de apelação da cooperativa apelante, o qual questiona a decisão de primeiro grau quanto à sucumbência recíproca, argumentando que a embargante decaiu em grande parte de seus pedidos. O CPC/15 dispõe que:

"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."

De acordo com a jurisprudência do STJ, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao sucesso ou insucesso das partes em relação aos pedidos, vejamos:

"(...) 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1166877 DF 2009/0225699-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2012).

No presente caso, verifica-se o seguintes pedidos nos Embargos Monitórios acostados em ID 115087489 (fls. 21/22):

a)

Declarar quitados os contratos objeto da presente ação monitória vez que com a juntada dos documentos pelo banco autor ficará comprovado que nada devem;

b)

Seja compensado todos os valores pagos e lançados em conta corrente pelos embargantes e todos os valores cobrados ilegalmente pelo embargado, em eventual débito;

c)

Seja declarar nula as cláusulas contratuais que estabelecem índices ilegais, como os fixados para a correção monetária, bem como aqueleas que fixaram juros acima de 12% ao ano, além das multas excessivas e cobradas mais de uma vez e das comissões de permanência;

d)

Seja revisionado o contrato de “Empréstimo Rotativo” e

Contrato de Conta Corrente desde a origem do débito;

e)

Enfim, seja declarada nula toda e qualquer cláusula que importem em juros superiores a 12% ao não, seja devido à vedação infraconstitucional ou à falta de autorização expressa e individualizada do Conselho Monetário Nacional para tanto, ou ainda, alternativamente, que facultem a embargada ganha superior a 20% da taxa de captação via CDB por ela praticada, na capitalização mensal de juros; na cobrança de comissão de permanência superior aos índices do INPC; na cobrança de multa moratória superior a 2% do saldo devedor.

Assim sendo, a embargante foi vencedora apenas em relação à substituição do índice de correção monetária, sendo vencida na maioria dos demais pleitos.

Nesta perspectiva, entendo que assiste razão à Instituição Financeira/apelante, pois, de fato, não há que se falar em sucumbência recíproca, conforme fundamentado pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Elite Maria Falchetti Demkosk, por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da SICREDI CELEIRO DO MT, reformando a sentença para atribuir os ônus sucumbenciais integralmente à embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024